Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735060-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARIA ELZA BARBOSA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE SOARES CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no 0702139-43.2023.8.07.0021, deferiu a tutela antecipada para determinar à empresa demandada que autorize e custeie o tratamento domiciliar à agravada, disponibilizando técnica de enfermagem em período integral de 24 horas, consoante prescrição médica. Em suas razões recursais, a agravante alega que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; que a decisão foi proferida sem a consulta prévia ao NatJus; que a documentação acostada pela autora/agravada não indica que há risco de dano grave na ausência de técnica de enfermagem para auxiliá-la; que não há urgência ou emergência na solicitação médica da assistência à agravada por técnica de enfermagem; que não está presente a probabilidade do direito, especialmente pelo fato de o rol da ANS ser taxativo, bem como pelo fato de que a agravada necessitar de atendimento de cuidador e não de home care. Requer a concessão de tutela de urgência para cassar a decisão recorrida e, no mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo recolhido no Id no. 50424270. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Frisa-se que o presente agravo tem por finalidade discutir a presença ou não dos requisitos legais para a concessão de tutela antecipada, que foi deferida no primeiro grau de jurisdição. No caso, o requisito da probabilidade do direito da parte agravada está preenchido, pois a jurisprudência tem caminhado no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que vede o atendimento home care em substituição ao que seria prestado em hospital (vide acórdão 1303610, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível), bem como que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar ou de enfermagem considerados necessários para o tratamento de saúde do paciente (vide acórdão 1622920, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a parte agravada também está preenchido, pois, conforme consta do Id no. 161653324 dos autos principais, a médica responsável pelo acompanhamento da autora/agravada descreveu: “Paciente de 82 anos, com história de tumor benigno (hemangioma) em coluna torácica (T4), retirado cirurgicamente em junho de 2021. Permaneceu com quadro de dor crônica de difícil controle, evoluindo ainda com paraparesia de MMII e retenção urinária secundária à bexiga neurogênica, necessitando de cateterismo vesical intermitente de 4/4 horas. Desde o início de 2022, vem apresentando infecções urinárias de repetição, sendo 28 episódios até o momento, necessitando muitas vezes de antibioticoterapia venosa devido à infecção por bactérias multirresistentes. Mesmo com acompanhamento de infectologista, nefrologista, geriatra e clínica médica, não apresenta melhora ou estabilização do quadro. Desde meados de 2022, apresenta ainda piora cognitiva, com confusão mental flutuante. Não tolerou o uso de anticolinesterásicos. Está acamada e totalmente dependente para a realização das atividades básicas e instrumentais da vida diária, necessitando de cuidados 24 horas por dia. Trata-se de paciente complexa, com polifarmacia, infecções de repetição, dependência total, em indicação de cuidados paliativos geriátricos para melhorar sua qualidade de vida e conforto. Sendo assim, solicito a presença de técnica de enfermagem 24 horas por dia para facilitar os cuidados com a paciente.”. Diante disso, correta a decisão que concedeu tutela de urgência antecipada à autora/agravada, ante a presença de probabilidade do direito e do risco de dano grave e de difícil reparação. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão recorrida até o trânsito em julgado do presente agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador